Tribunal: TCU
Processo: 015.593/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11477/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento acerca do cumprimento da determinação constante do subitem 9.9 do Acórdão 10341/2017-TCU-Segunda Câmara , referente à restituição ao erário dos valores pagos acima do teto constitucional para servidores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Considerando que este monitoramento é o segundo a averiguar o cumprimento da determinação acima referida; considerando que o Acórdão 7441/2019-TCU-Segunda Câmara considerou que a determinação estava em cumprimento, e deu ciência à UFMG acerca da morosidade na implementação da medida em relação a dezoito servidores; considerando que após a realização de inspeção junto à universidade foram atualizadas as informações sobre o andamento dos processos de sindicância investigatória; considerando que foi confirmado o arquivamento de dez processos, encaminhados para abertura de procedimento administrativo disciplinar outros seis casos, e que faltou informações sobre dois servidores; considerando que, para a maior parte dos casos elencados, houve andamento nos referidos processos para elucidação dos fatos, e que há expectativa de ressarcimento ao erário em parte dos processos ainda em aberto; considerando que a Universidade concordou em pactuar com o Tribunal uma sistemática de acompanhamento das providências por meio da inserção de relatórios periódicos em processo eletrônico, cujo acesso on-line foi concedido à SecexEducação; considerando que em futuras ações de controle que venham a ser realizadas, a inexecução ou atraso injustificado das providências poderão ser consideradas como circunstâncias agravantes na culpabilidade dos responsáveis por eventuais irregularidades ou danos apurados relacionados às medidas ora em exame; considerando que, nos termos da Resolução-TCU 315/2020, as deliberações do TCU devem culminar em resultados efetivos para a administração pública ao menor custo possível; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fulcro nos arts. 143, V, alínea "a", 169, I, do Regimento Interno, em: a) considerar em atendimento a determinação constante do subitem 9.9 do Acórdão 10341/2017-TCU-Segunda Câmara , dispensando-se, contudo, de dar continuidade, em processo específico, ao monitoramento do cumprimento integral das medidas; b) dar ciência aos gestores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) de que o cumprimento integral da determinação objeto desde processo independe de monitoramento realizado pelo Tribunal, pois integra suas responsabilidades, no âmbito do poder-dever de adotar as medidas necessárias para o contínuo aperfeiçoamento dos controles internos e da governança em relação à gestão de pessoal; c) dar ciência à UFMG que o TCU acompanhará as providências mediante o acesso periódico ao processo SEI no 23072.227612/2020-51; d) dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 34 à UFMG; e) apensar os presentes autos de monitoramento ao processo originador, TC Processo 003.410/2017-0 . 1.Processo TC- Processo 015.593/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: III 1.2. Responsável: Universidade Federal de Minas Gerais (CNPJ 17.217.985/0001-04). 1.3. Unidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.